Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. INTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO ANTERIOR À INDISPONIBILIDADE JUDICIAL. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. E, diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento dos ônus da derrota, e a outra metade, ao 1o réu, em virtude da causalidade.
2. Como exceção, cabível o juízo de retratação apenas nas hipóteses legalmente previstas (improcedência liminar do pedido e julgamento sem resolução do mérito), não se amoldando o presente caso a nenhuma delas.
3. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse do apelante quanto à concessão do efeito pretendido.

4. A indisponibilidade judicial dos bens da empresa em recuperação visa obstar que esta dilapide seu patrimônio em próprio benefício, para não prejudicar direitos de terceiros, não alcançando, contudo, imóveis derivados de promessas de compra e venda, entabuladas e quitadas anteriormente ao referido bloqueio judicial, por força do direito real à aquisição, disposto no artigo 1.417 do CC. Precedente do STJ.

5. No caso em apreço, o contrato de promessa de compra e venda foi firmado e integralmente adimplido muito antes do decreto de indisponibilidade judicial, tendo o autor direito a adjudicação compulsória do bem imóvel, com a baixa da restrição na matrícula da unidade imobiliária.

6. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda, havendo o princípio da sucumbência de ceder lugar ao da causalidade quando, embora não tenha sido derrotada, a parte tiver provocado a instauração da lide.

7. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade

8. Recursos conhecidos e providos.